Tribunal: TJSP
Processo: 1052098-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Ré recorrente. Pedido de inclusão de recém-nascido no plano de saúde formulado dentro do prazo legal de 30 dias. Aplicação do art. 12, III, "b", da Lei no 9.656/98. Prova documental nos autos confirma a tempestividade da solicitação. Eventual atraso administrativo da operadora não pode prejudicar o beneficiário. Imposição de

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Ré recorrente. Pedido de inclusão de recém-nascido no plano de saúde formulado dentro do prazo legal de 30 dias. Aplicação do art. 12, III, "b", da Lei no 9.656/98. Prova documental nos autos confirma a tempestividade da solicitação. Eventual atraso administrativo da operadora não pode prejudicar o beneficiário. Imposição de carência indevida. Relação de consumo. Aplicação do CDC e da Súmula 608 do STJ. Abusividade configurada. Jurisprudência consolidada do TJSP. Recurso desprovido.